Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701971-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO ARRUDA, JOSE GERALDO MACIEL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante da objeção manifestada pela Procuradoria de Justiça (ID 36679319), determino a exclusão do recurso da pauta de julgamento virtual e sua inclusão na pauta para julgamento presencial pela Sexta Turma. Em razão do pedido e do deferimento de retirada dos autos da sessão virtual e ainda em razão do despacho de ID 34062797, deverá será julgado conjuntamente o processo 0703791-95.2022.8.07.0000. Neste contexto, o mencionado processo também deverá ser retirado da sessão virtual e incluído em pauta para julgamento presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator